Tribunal: TJES
Processo: 5011733-74.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011733-74.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUZI DOS SANTOS
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5011733-74.2022.8.08.0011

Recorrente: NEUZI DOS SANTOS

Recorrido: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ADUZ A AUTORA QUE TEVE VALOR TRANSFERIDO DE SUA CONTA, VIA PIX, ATRAVÉS DO APLICATIVO EXISTENTE NO CELULAR DE SUA FILHA. SUSTENTA QUE NÃO OBTEVE ÊXITO EM RESOLVER A DEMANDA ADMINISTRATIVAMENTE, PELO QUE REQUER DEVOLUÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO DE R$ 4.050,00 (QUATRO MIL E CINQUENTA REAIS), ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
SUSTENTA A RÉ EM CONTESTAÇÃO QUE NÃO HÁ RESPONSABILIDADE SUA PELO OCORRIDO, POIS “A TRANSAÇÃO CONTESTADA FOI EFETIVADA PELO APP BANESTES NO DISPOSITIVO ID: 1F6A5FD1BBB4C2EC, MODELO: MOTOROLA MOTO G(20) JAVA RETA, APELIDO: NEUZI, QUE FOI CADASTRADO NO DIA 24/12/2021, ÀS 06:27 E FOI HABILITADO NESSA MESMA DATA, ÀS 09:44, ATRAVÉS DO APLICATIVO BANESTES, PERTENCENDO À CLIENTE”.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto, julgo improcedentes os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, REFORMANDO-SE A R. SENTENÇA RECORRIDA A FIM DE QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DO BANCO REQUERIDO.
EM SÍNTESE, POSTULA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO, MANTENDO-SE O ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
A
PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. POIS BEM, NO CASO EM TELA, NOTO QUE O BANCO RECORRIDO SUSTENTA QUE A RECORRENTE “[...] forneceu seus dados e senhas a terceira pessoa, sua filha, a qual posteriormente forneceu seus dados para outra pessoa, que possivelmente lhe aplicou o conhecido golpe. Veja que a autora concorreu diretamente com culpa para a aplicação do golpe.”, TAL AFIRMAÇÃO ME PARECE VEROSSÍMIL, PORQUANTO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE QUALQUER TRANSAÇÃO BANCÁRIA VIA
APP
OU
INTERNET BANKING
SÃO SEMPRE UTILIZADAS CREDENCIAIS PESSOAIS DO CLIENTE PARA O SEU DEVIDO PROCESSAMENTO. DESTE MODO, TENHO QUE, CONSOANTE NARRATIVA AUTORAL, PARA QUE AS OPERAÇÕES FRAUDULENTAS FOSSEM CONCLUÍDAS, A FILHA DA RECORRIDA
MUITO PROVAVELMENTE
ACABOU PASSANDO AS CREDENCIAIS PESSOAIS DA SUA GENITORA, ORA REQUERENTE, PARA TERCEIROS FRAUDADORES. CONTUDO, EM QUE PESE A SUPOSTA CONTRIBUIÇÃO DA PARTE AUTORA PARA A OCORRÊNCIA DA FRAUDE EM COMENTO, POSTO QUE NÃO AGIU COM CAUTELA PARA COM SEUS DADOS BANCÁRIOS, AS REFERIDAS OPERAÇÕES SOMENTE SE DERAM POR FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO, VISTO QUE, CONSOANTE PROVAS COLACIONADAS PELA DEMANDANTE JUNTO À EXORDIAL (ID. 5549386), OS CRIMINOSOS VALENDO-SE DE ARTIMANHAS CIBERNÉTICAS, UTILIZARAM DE NÚMERO TELEFÔNICO PERTENCENTE À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA REQUERIDA E OS DADOS DA AUTORA PARA ATINGIR SEUS INTENTOS DELITUOSOS, QUE RESULTARAM NA OPERAÇÃO FRAUDULENTA CONTESTADA, QUAL SEJA, TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA CONTA DE TERCEIRO DESCONHECIDO.
OCORRE QUE, NÃO OBSTANTE O ATO DE DEFLAGRAÇÃO DOS DANOS AQUI DISCUTIDOS TENHA PARTIDO SUPOSTAMENTE DA AUTORA/RECORRENTE, FATO É QUE VISLUMBRO, IGUALMENTE, PARCELA DE RESPONSABILIDADE POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE AGIU OMISSIVAMENTE QUANDO TINHA O DEVER DE PROTEÇÃO DOS DADOS DA CONSUMIDORA, PORQUANTO,
NESTE PONTO, TENHO QUE AQUELE NÃO CHECOU A REGULARIDADE DA SUPRACITADA OPERAÇÃO (TRANSFERÊNCIA VIA PIX); EM OUTROS TERMOS, O REQUERIDO NÃO CUMPRIU COM SEU DEVER DE DETECTAR AS TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS/VIRTUAIS REALIZADAS FORA DO PADRÃO DE USO POR PARTE DA CONSUMIDORA, ISTO É, EM OBSERVÂNCIA AO PERFIL FINANCEIRA DA CLIENTE, DEVERIA VALER-SE DE APARATOS ADEQUADOS E SEGUROS NO FITO DE GARANTIR A REGULARIDADE E LICITUDE DAS TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS. O QUE SE VERIFICA NO CADERNO PROCESSUAL, É A TRANSFERÊNCIA DE UM VALOR MUITO APROXIMADO AO LIMITE DISPONÍVEL. DESSARTE, IMPERIOSO DESTACAR QUE O RÉU NÃO COMPROVA SER PRÁTICA HABITUAL A EFETIVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS NOS PATAMARES DEMONSTRADOS NA REFERIDA CONTA BANCÁRIA, FATO ESTE NÃO REFUTADO PELO MESMO. ADEMAIS, O RECORRIDO NÃO SE DESINCUBIU DE PROVAR QUE O SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO TOMOU AS MEDIDAS PRELIMINARES, POSTO QUE A FRAUDE PODERIA TER SIDO VERIFICADA EM TEMPO HÁBIL.
IN CASU
, CABE À PARTE DEMANDADA ASSEGURAR QUE REALMENTE ERA A CONSUMIDORA/CLIENTE QUE ESTARIA REALIZANDO AQUELA TRANSFERÊNCIA VIRTUALMENTE. OUTROSSIM, MUITO EMBORA O BANCO REQUERIDO AFIRME QUE A RECORRENTE DEIXOU DE EMPREGAR A SEGURANÇA NECESSÁRIA EM SEUS DADOS BANCÁRIOS, CULMINANDO, DESTE MODO, NO SUCESSO DO GOLPE APLICADO, A MEU SENTIR, O QUE OCORREU FOI UMA VERDADEIRA CULPA CONCORRENTE ENTRE A AUTORA E A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RÉ.
ALÉM DISSO, NOTA-SE O VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS ACERCA DO CONTRATO (DE ABERTURA DE CONTA) POR PARTE DO REQUERIDO, QUE POSSUI O DEVER DE SEGURANÇA PARA COM OS DADOS DE SEUS CLIENTES. EM OUTROS TERMOS
, É CEDIÇO QUE HOUVE
VAZAMENTO DE DADOS, PORQUANTO OS FALSÁRIOS TIVERAM ACESSO AOS DADOS CADASTRAIS DA CONSUMIDORA, ALÉM DA PRÓPRIA INFORMAÇÃO A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DE CONTA CORRENTE DESTA JUNTO AO BANESTES, O QUE LEVA À CONCLUSÃO DE QUE O SISTEMA DE DADOS DESTE FORA VIOLADO, CARACTERIZANDO-SE, ASSIM, FORTUITO INTERNO
(SÚMULA 479 STJ)
.
DESSARTE, O RÉU FALHA EM SEU DEVER DE RESGUARDAR OS DADOS DO CONTRATANTE, PERMITINDO QUE TERCEIROS TENHAM ACESSO, O QUE OPORTUNIZA ATOS DE ESTELIONATÁRIOS, QUE, POR
DÉFICIT
SECURITÁRIO DA INSTITUIÇÃO DEMANDADA, POSSUEM TODAS AS SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS QUE APENAS ESTA TERIA.
ASSIM CONCLUO, PARTINDO DA PREMISSA QUE AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS, POR FORÇA INCLUSIVE DE REGULAMENTAÇÃO DO BANCO CENTRAL, PODEM (OU DEVEM) PROMOVER O BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS, PELO PRAZO DE ATÉ 72 HORAS, EM CASO DE MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS QUE POSSAM SUGESTIONAR A OCORRÊNCIA DE FRAUDES, EXIMINDO-SE, COM ISSO, DE EVENTUAIS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. ORA. SE PARA EXIMIR-SE DE RESPONSABILIDADE ESSE BLOQUEIO PODE SER INVOCADO, QUAL O MOTIVO DE NÃO SER O MESMO RECONHECIDO QUANDO A INSTITUIÇÃO, DIANTE DE CLARA MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA DO CONSUMIDOR, NÃO ACIONA AUTOMATICAMENTE O BLOQUEIO DA CONTA/CARTÃO? ESSE É O PONTO NODAL DE MINHAS RAZÕES DE CONVENCIMENTO.
DESTE MODO, DIANTE DA INFELIZ REALIDADE SOBRE CONTUMAZES CASOS DE FRAUDES NESTE TEOR, NO CASO EM APREÇO, RESTOU COMPROVADO QUE A CONTA DA AUTORA FOI ACESSADA REMOTAMENTE POR DISPOSITIVO DIVERSO, OCASIONANDO EM TRANSAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS. NESTE DIAPASÃO, NÃO OBSTANTE TENHA SIDO UM TERCEIRO INDIVÍDUO O RESPONSÁVEL PELO INDEVIDO ACESSO À CONTA DA RECORRIDA, A FRAUDE NÃO EXIME O REQUERIDO, ORA RECORRENTE, DE SUA RESPONSABILIDADE, POR SE TRATAR ESTE DE INSTITUIÇÃO QUE PADECE DE RISCOS INERENTES ÀS SUAS ATIVIDADES, CARACTERIZANDO ASSIM, FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479 STJ). SEM MAIORES DELONGAS, NOS TERMOS DO ART. 945, DO CÓDIGO CIVIL, ALUSIVO AOS PREJUÍZOS MATERIAIS SOFRIDOS PELA REQUERENTE, ENTENDO QUE O BANCO REQUERIDO DEVA SER CONDENADO NA RESTITUIÇÃO DE 50% DO VALOR SUBTRAÍDO DA CONTA DA AUTORA, QUAL SEJA, R$ 2.025,00,
JÁ CONSIDERANDO A REDUÇÃO DE METADE EM RAZÃO DA CULPA CONCORRENTE.

NO QUE SE REFERE AOS DANOS MORAIS, IGUALMENTE ENTENDO PRESENTES, UMA VEZ QUE
NO CASO EM COMENTO, REPUTO COMO CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DEVENDO O BANCO SER RESPONSABILIZADO NA FORMA DO ART. 14, DO CDC. QUANTO AO VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS,
DIANTE DO CONTEXTO FÁTICO E SEGUINDO OS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, ENTENDO POR FIXAR EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), JÁ CONSIDERANDO A REDUÇÃO DE METADE EM RAZÃO DA CULPA CONCORRENTE.
FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO CONFIGURADA
.
FORTUITO INTERNO
.
AUTOR QUE AGIU COM FALTA DE CAUTELA AO REPASSAR SEUS DADOS PARA TERCEIROS
.
CULPA CONCORRENTE
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO
S.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
.
TRANSFERÊNCIA VIA PIX INDEVIDA
.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (8). SENTENÇA DE PISO REFORMADA, PARA, RECONHECENDO A CULPA CONCORRENTE ENTRE A PARTE AUTORA E O BANCO REQUERIDO, CONDENAR ESTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 2.025,00 (DOIS MIL E VINTE E CINCO REAIS),
CORRIGIDOS DESDE O EVENTO DANOSO E COM JUROS LEGAIS DESDE A CITAÇÃO
,
E A TÍTULO DE DANOS MORAIS, AO PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), COM JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DESTE JULGAMENTO. (9). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, VISTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)